Tribunal: TCU
Processo: 010.697/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades relacionadas à contratação de advogados/serviços de advocacia em detrimento de candidatos aprovados em concurso público e ao cumprimento da Lei 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação (LAI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, neste momento processual, de pedido de reexame interposto por Luiz Miguel Skrobot Júnior contra o Acórdão 2712/2022-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Química da 20a Região, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente.